Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-26.2020.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002923-26.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (APELANTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CONSTANTINA TURISMO LTDA - CNPJ: 91.458.133/0003-23 (APELANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINA TURISMO LTDA - CNPJ: 91.458.133/0003-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE E DESCONTO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL PARA IDOSOS. ARTIGO 40 DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/2003). OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR VAGAS GRATUITAS E DESCONTO DE 50%. IRREGULARIDADES NA IDENTIFICAÇÃO DE POLTRONAS RESERVADAS E COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EMBARQUE. ILEGALIDADE DO DECRETO FEDERAL Nº 9.921/2019 QUE RESTRINGE BENEFÍCIO A ÔNIBUS CONVENCIONAIS. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. DECRETO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA GRATUIDADE INDEPENDENTEMENTE DA CLASSE DO ÔNIBUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público Estadual em ação civil pública, para condenar a requerida a disponibilizar duas vagas gratuitas por veículo para idosos em todas as viagens, além de conceder desconto de 50% para idosos excedentes, conforme artigo 40, I, da Lei nº 10.741/2003, e coibir irregularidades na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Verificar a obrigação da empresa de transporte em assegurar gratuidades e descontos a idosos no transporte interestadual, independentemente da categoria do ônibus;

(ii) Analisar a legalidade do Decreto Federal nº 9.921/2019, que restringe o benefício apenas a ônibus convencionais;

(iii) Apurar a existência de irregularidades como ausência de identificação das vagas gratuitas e cobrança indevida de taxa de embarque para idosos e pessoas com deficiência.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade e ao desconto para idosos no transporte interestadual está expressamente previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 40) e legislação correlata, sem distinção quanto à categoria do ônibus.

4. O Decreto nº 9.921/2019, ao limitar a gratuidade aos ônibus convencionais, extrapola o poder regulamentar, afrontando o princípio da hierarquia das normas e o artigo 84, IV, da Constituição Federal. A limitação imposta restringe direitos assegurados em lei e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

5. A recorrente não desconstituiu a presunção de veracidade do auto de constatação do PROCON que evidenciou falhas no cumprimento das obrigações legais. A sentença está em consonância com a legislação vigente e princípios constitucionais, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese: “O direito à gratuidade e ao desconto no transporte interestadual para idosos, previsto no Estatuto do Idoso, é aplicável a todas as categorias de ônibus, não podendo ser restringido por decreto infralegal que limite o benefício apenas aos veículos convencionais.”

______________________________________

Dispositivos legais citados:

CF, arts. 1º, III; 5º, caput; 84, IV; Lei nº 10.741/2003, art. 40; Lei nº 8.899/1994; Decreto nº 3.691/2000; Decreto nº 9.921/2019.

Jurisprudência citada:

TJ-SP, AC 10376289620168260114, Rel. Reinaldo Miluzzi, 6ª Câmara de Direito Público, j. 06.08.2019;

TJ-MG, AC 51776585520168130024, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 29.08.2019;

TJ-MT, AI 10254816720208110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA (EUCATUR) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de condenar a requerida/apelante a disponibilizar imediatamente duas vagas gratuitas para idosos por veículo, em todas as viagens, e a conceder desconto de 50% no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, conforme previsão do artigo 40, inciso I, da Lei nº 10.741/2003. Deixou de condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários, em razão da ausência de má-fé.

Alega a recorrente, em síntese, que não está sujeita à legislação estadual do Mato Grosso (Lei nº 8.823/81) porque atua exclusivamente no transporte interestadual de passageiros, tendo pontos de embarque e desembarque no Estado, mas sem realizar transporte intermunicipal. Aduz que cumpre integralmente a legislação federal aplicável (Estatuto do Idoso e normas correlatas) e que a sentença deve ser reformada para delimitar a aplicação da obrigação apenas às linhas de categoria convencional, conforme previsto na legislação federal e seu regulamento (Decreto nº 9.921/2019).

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para afastar a aplicação da legislação estadual e delimitar a obrigação conforme a legislação federal.

Contrarrazões pelo
“provimento do recurso, para retificar o dispositivo da sentença para a inclusão do termo ‘convencional’, em relação à categoria de viagem, mantendo-se os demais pontos da condenação”
(ID 274896950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 285711853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL na presente ação civil pública, a fim de condenar a requerida/apelante a disponibilizar imediatamente duas vagas gratuitas para idosos por veículo, em todas as viagens, e a conceder desconto de 50% no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, conforme previsão do artigo 40, inciso I, da Lei nº 10.741/2003.

Em breve síntese, a demanda originária versa sobre a suposta inobservância da legislação que regula a concessão de gratuidades e descontos no transporte coletivo rodoviário interestadual e intermunicipal a pessoas idosas, aposentadas e pensionistas, nos termos do artigo 40 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e legislação correlata.

Segundo ressai dos autos, após fiscalização do PROCON, foram constatadas irregularidades na atuação da requerida/apelante, dentre elas a ausência de identificação das poltronas reservadas aos idosos, a não disponibilização de relatório mensal com a movimentação dos usuários titulares do benefício, além da cobrança indevida de taxa de embarque para idosos e portadores de deficiência em transporte interestadual.

O Juízo singular acolheu em parte a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“Em síntese, a gratuidade no transporte público, assegurada em legislação federal e estadual, é direito do idoso e se refere tanto ao serviço comum como aos serviços seletivos e especiais, atendidos os requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, as provas produzidas – em especial o Auto de Constatação nº 005/2020 (Id. 45318675), elaborado pelo Procon/MT – demonstram que a requerida TUT Transportes descumpriu o disposto no art. 3º, §1º , da Lei Estadual no 8.823/081, pela ausência de reserva de assentos destinados a gratuidade para aposentados idosos e pensionistas, e por não disponibilizar relatório mensal contando a movimentação de usuários titulares do benefício, em desacordo com o art. 5º

da Lei Estadual no 8.823/082.

Ocorre que, como já dito em decisão que saneou o feito, quanto aos pedidos cominatórios/proibitórios veiculados na inicial, é forçoso reconhecer que nenhum deles pode ser exigido e exigível da empresa cuja falência foi comunicada nos autos, restando, portanto, em relação à Massa Falida de TUT Transportes apenas a pretensão de caráter condenatório (indenização por dano material coletivo e dano moral difuso).

Em relação a empresa Solimões Transportes de Passageiros LTDA (Eucatur), o Auto de Constatação nº 006/2020 (Id. 45319119) identificou a ausência de reserva de assentos destinados a gratuidade para aposentados idosos e pensionistas, bem como a não disponibilização de relatório mensal contando a movimentação de usuários titulares do benefício e a falta de gratuidade da taxa de embarque nas plataformas do terminal rodoviário aos usuários idosos e portadores de deficiência.

Nesse contexto, impende transcrever a observação realizada pelo fiscal de defesa do consumidor, nos seguintes termos:

‘Durante a fiscalização foi constatado que o ônibus que saia de Juína MT com destino a Vilhena RO não mantinha identificação nas poltronas reservadas para idoso bem como recebemos a denúncia in loco de um consumidor que afirmou ter que pagar R$ 4,00 pela taxa de embarque mesmo sendo deficiente e estando viajando de forma gratuita, ou seja não pagou passagem mas pagou a taxa.’

Demais disso, é importante ressaltar que os documentos produzidos pelo órgão de defesa ao consumidor, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo à empresa requerida o ônus de demonstrar concederam aos idosos o direito de exercício à gratuidade no transporte coletivo interestadual e intermunicipal, o que não ocorreu.

As alegações da requerida Solimões Transportes de Passageiros LTDA (Eucatur) vieram desacompanhadas de documentos capazes de desconstituir o que afirma a equipe do PROCON local ao realizar vistoria no local e se deparar com ônibus que saía de Juína/MT e destino à Vilhena/RO, sem a devida identificação nas poltronas para idoso, o que viola prontamente a o art. 40 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Feitas estas considerações, os elementos colacionados aos autos não condizem com a alegação de que a empresa acima indicada cumpre integralmente o disposto no Estatuto do Idoso, acerca da concessão da gratuidade ou de desconto no valor da passagem, razão pela qual a pretensão de obrigação de fazer deve ser acolhida.

Já o pedido de indenização por danos morais coletivos e danos materiais, deve ser rejeitado, ante a impossibilidade de individualização/identificação do ofendido.

Não se descura a importância de resguardar ao máximo os direitos previstos em favor de grupos vulneráveis, como é o caso dos idosos. Contudo, não foi identificado prejuízo à harmonia social suficientemente capaz de amparar o pleito indenizatório.

Inevitavelmente, a situação narrada pelo Parquet causou transtornos a alguns idosos, porém não se pode deduzir, daí, gravidade social assente, ou seja, a lesividade apresenta caráter individual, com alcance somente àqueles que foram prejudicados em razão da irregularidade

A compensação almejada pressuporia a existência de abalo moral relevante e de natureza coletiva, o que não ocorreu.. [...]”

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, que:

- não está sujeita à legislação estadual do Mato Grosso (Lei nº 8.823/81) porque atua exclusivamente no transporte interestadual de passageiros, tendo pontos de embarque e desembarque no Estado, mas sem realizar transporte intermunicipal;

- que cumpre integralmente a legislação federal aplicável (Estatuto do Idoso e normas correlatas); e

- que a sentença deve ser reformada para delimitar a aplicação da obrigação apenas às linhas de categoria convencional, conforme previsto na legislação federal e seu regulamento (Decreto nº 9.921/2019)

Todavia,
sem razão o apelante
.

I – DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERESTADUAL PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O direito à gratuidade no transporte interestadual de passageiros para idosos e pessoas com deficiência encontra respaldo expresso nas seguintes normas:

· Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), em seu artigo 40, que assegura duas vagas gratuitas por veículo e, no caso de esgotamento dessas vagas, desconto mínimo de 50% no valor das passagens para os idosos que excederem a cota de gratuidade;

· Lei n. 8.899/1994, que concede passe livre no transporte coletivo interestadual para pessoas com deficiência comprovadamente carentes;

· Decreto Federal n. 3.691/2000, que regulamenta o passe livre e prevê a reserva mínima de duas vagas gratuitas por veículo.

Como se vê, as normas mencionadas não estabelecem qualquer distinção quanto ao tipo de veículo a ser utilizado, garantindo o direito ao transporte gratuito ou com desconto em qualquer categoria de ônibus.

Ocorre que o Decreto Federal n. 9.921/2019, invocado pela recorrente, em seu artigo 39, restringe a concessão do benefício apenas aos ônibus convencionais, o que viola frontalmente os direitos garantidos por lei federal.

II – DA HIERARQUIA DAS NORMAS E A ILEGALIDADE DO DECRETO

O Decreto Federal n. 9.921/2019, ao condicionar a gratuidade apenas aos ônibus convencionais, estabelece uma limitação não prevista na legislação superior. Isso afronta o princípio da reserva legal, uma vez que um decreto não pode criar restrições a direitos previstos em lei ordinária.

Ademais, nos termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal, os decretos são normas meramente regulamentares e não podem inovar no ordenamento jurídico, tampouco criar restrições a direitos fundamentais.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que decretos não podem restringir direitos previstos em normas hierarquicamente superiores, vejamos:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Campinas - Prestação de serviços à Justiça Eleitoral – Direito à dispensa do serviço pelo dobro dos dias de convocação, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504/97 e artigo 15 da Lei Federal nº 8.864/94 – Indeferimento administrativo com base no artigo 4º do Decreto Municipal nº 18 .402/14, que condicionou o direito a fruição da referida dispensa até o limite do dia 31 de dezembro de 2015 – Resolução do TSE nº 22.747/08 que regulamentou o art. 98 da LF 9.504/97, que não previu prazo limite para usufruir o benefício –
Decreto Municipal que é hierarquicamente inferior à legislação federal – Nenhum regulamento pode restringir direitos concedidos por lei
- Sentença de procedência – Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10376289620168260114 SP 1037628-96 .2016.8.26.0114, Relator.: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 06/08/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2019) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITMIDADE PASSIVA - NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - AUDITORA FISCAL - AFASTAMENTO DECORRENTE DE FÉRIAS E DE LICENÇA GESTANTE - CÔMPUTO DO PERÍODO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL -
VEDAÇÃO PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL 44.559/2007 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - OFENSA AOS ART . 87 E 88 DA LEI 869/52
- LICENÇA SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DE DOENÇA PROFISSIONAL - PERÍODO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. 1. Identifica-se o vício citra petita no julgamento, quando o Magistrado deixa de apreciar preliminar de ilegitimidade passiva, apresentada na resposta à impetração, viabilizando a aplicação do art. 1 .013, § 3º, III, do CPC. 2. A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida de acordo com o objeto do litígio. 3 . O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais prevê que os afastamentos decorrentes de férias, licença gestante e licença por acidente em serviço ou doença profissional serão computados como tempo de efetivo exercício. 4. O Decreto Estadual 44.559/07, que regulamenta a avaliação de desempenho individual, ao estabelecer que os referidos períodos de afastamento não podem ser considerados como de efetivo exercício para fins de avaliação, extrapolou o poder regulamentar . 5.
Os decretos do Poder Executivo têm a função de complementar a lei, sem extrapolar ou contradizer as determinações legais a que estão subordinados, nem tampouco restringir direitos e obrigações
. [...]”
(TJ-MG - AC: 51776585520168130024, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 29/08/2019, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2019) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS –
RESTRIÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 540/2020– ILEGALIDADE
– HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e,
sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores
. 2. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado.”
(TJ-MT 10254816720208110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021)

(Destaquei)

Portanto, a limitação imposta pelo artigo 39 do Decreto n. 9.921/2019 é manifestamente ilegal, pois restringe um direito garantido pelo Estatuto do Idoso e pela Lei n. 8.899/1994, além de violar o princípio da legalidade estrita.

III – DA OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM ASSEGURAR A GRATUIDADE INDEPENDENTEMENTE DA CLASSE DO ÔNIBUS

A tentativa da recorrente de se eximir do cumprimento da decisão judicial não encontra amparo jurídico.

A restrição da gratuidade apenas aos ônibus convencionais acaba por inviabilizar o acesso ao direito, pois na prática há significativa redução da oferta de veículos dessa categoria, o que contraria a finalidade social das normas protetivas dos idosos e das pessoas com deficiência, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), da isonomia (artigo 5º, caput, da CF) e da proteção dos grupos vulneráveis.

Por outro lado, a recorrente não apresentou documentos capazes de desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Constatação do PROCON, que evidenciou a ausência de identificação das vagas gratuitas e a cobrança indevida da taxa de embarque. Tal situação revela não apenas o descumprimento dos comandos legais, mas também a violação aos princípios da transparência, eficiência e proteção ao consumidor, integrados ao regime jurídico-administrativo.

Portanto, a sentença que reconheceu a obrigação da empresa apelante em garantir o direito à gratuidade e ao desconto, sem a limitação a ônibus convencionais, encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a legislação vigente, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025